Tribunal: TJPA
Processo: 0810741-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810741-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE REPAROS EM ESTRUTURA FÍSICA. ATENDIMENTO DE PADRÕES MÍNIMOS EM 30 (TRINTA) DIAS. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ABSOLUTA PRIORIDADE. LEI Nº. 8.069/90 (ECA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra tutela de urgência parcialmente deferida em ação civil pública, determinando ao ente federativo que
“providencie e comprove nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, um local adequado, seguro e limpo, realizando os reparos na estrutura física da Escola Estadual de Ensino Médio Fundamental e Médio Erotildes Frota Aguiar para atendimento aos padrões mínimos previstos na Lei nº 10.172/2001 e normas regulamentares de regência e, em especial, os reparos apontados na exordial”
.

2. Os documentos juntados com a inicial da ação civil pública indicam que a Escola Estadual Erotildes Frota Aguiar vem apresentando problemas estruturais desde o ano de 2013. Verificam-se indícios de reiteradas omissões do Estado quanto à plena efetivação do direito fundamental de crianças e adolescentes à educação, incluindo a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (arts. 205 e 206, inciso I, da Constituição).

3. Por se tratar de crianças e adolescentes, a atuação jurisdicional deve ser pautada pelos observância dos princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, previstos na Lei nº. 8.069/90 (ECA). Considerando a vulnerabilidade dos alunos, os direitos fundamentais a serem protegidos, bem como os mencionados princípios verifica-se que a atuação jurisdicional do Juízo de origem foi necessária, adequada e compatível com as circunstâncias do caso concreto.

4. Nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição,
“as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”
, ou seja, não possuem natureza programática,

como afirma o agravante. No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos. Precedentes do STF.

5. O art. 1º, § 3º, da Lei nº. 8.437/92, que veda a concessão de liminar satisfativa contra o Poder Público, deve ser interpretado restritivamente, pois não pode ser utilizado para impedir a efetivação de direitos fundamentais, sob pena de flagrante e inadmissível inconstitucionalidade. Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/1/2024 a 29/1/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0810741-02.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra tutela de urgência parcialmente deferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos
da ação civil pública

nº. 0808735-04.2023.8.14.0000
, determinando ao ente federativo que
“providencie e comprove nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, um local adequado, seguro e limpo, realizando os reparos na estrutura física da Escola Estadual de Ensino Médio Fundamental e Médio Erotildes Frota Aguiar para atendimento aos padrões mínimos previstos na Lei nº 10.172/2001 e normas regulamentares de regência e, em especial, os reparos apontados na exordial”
. (Grifo nosso).

Para o caso de descumprimento, o referido Juízo fixou multa diária no valor R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), sem prejuízo da adoção das medidas necessárias

à efetivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, conforme autoriza o § 5º, do art. 461 do CPC.

Com o objetivo de reformar a referida decisão, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará, sobrecarga no atendimento das demandas essenciais e impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as medidas liminares; b) submissão dos serviços sociais e das normas programáticas à reserva de lei orçamentária e à reserva do possível; c) necessidade de concessão de efeito suspensivo, sob pena de restar
“constrangido ao cumprimento da determinação judicial, que no momento revela-se totalmente impossível materialmente, dada a ausência de previsão orçamentária para tanto”
; d) vedação à concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação movida contra o Poder Público.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que fossem sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem. No mérito, pediu o provimento do recurso, com a reforma integral a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 15067998.

O
Parquet
apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15941504, refutando as razões recursais.

No âmbito do segundo grau de jurisdição, o Ministério Público ratificou as contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em ação civil pública, ajuizada pelo
Parquet
, com o objetivo de compelir o Estado do Pará a realizar a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Erotildes Frota Aguiar, localizada no município de Ananindeua
.

O Ministério Público formulou pedido de liminar nos seguintes termos:

“(...)

Por todos os motivos expostos, o Ministério Público REQUER:

LIMINARMENTE, INAUDITA ALTERA PARS, com fundamento na tutela de urgência e no artigo 300 e seguintes, do CPC:

1. Que seja o ESTADO DO PARÁ obrigado a adotar todas as seguintes medidas, dias, sob pena de imposição de multa cominatória diária, (art. 536, § 1º do CPC), à base de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais):

2. que seja encaminhada equipe de engenharia para a Escola de Ensino Estadual Fundamental e Médio Erotildes Frota Aguiar, para avaliação da infraestrutura escolar e realização da reforma necessária, considerando o apontamento feito no relatório técnico anexo, de que os serviços foram executados com pouco zelo, com a construção de rampas disformes e a reparação de pisos com emendas mal executadas, bem como para que sejam adotadas providências para que as barreiras arquitetônicas da escola sejam removidas, a exemplo do degrau de acesso aos banheiros, tudo com o objetivo de garantir a melhoria na educação dos alunos, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos que tem por escopo a formação integral da pessoa do educando, a sua preparação para o exercício da cidadania, no prazo de 90 (noventa) dias, ou elabore, no mesmo prazo, cronograma de obras a serem realizadas na escola mencionada a fim de se adequar a unidade escolar para o ensino, indicando o período de duração da obra e ou do remanejamento, não devendo ultrapassar o prazo máximo de 90, (noventa dias), a contar da finalização do cronograma;

II- a) providenciar a realização de reparos nas portas danificadas; b) disponibilizar mobília em quantidade suficiente para o refeitório; c) realizar reparos no freezer e geladeira com problemas; d) que seja disponibilizado material de higiene, em quantidade suficiente, para os alunos nos banheiros; e) instalação de extintores de incêndio; f) sejam substituídas as torneiras e fechaduras impróprias a usos escolares, conforme relatório técnico anexo, tudo no prazo de 30 (trinta) dias;

III- que adote providências para regularização no fornecimento de proteína da merenda escolar, no prazo de 30 (trinta) dias;

IV - que os banheiros para alunos PCD sejam mantidos acessíveis aos alunos, no prazo de 30 dias;

V- que adote as providências necessárias para lotação de profissional na biblioteca, no laboratório de informática e no laboratório multidisciplinar, bem como que seja garantido que os espaços voltem a funcionar, no prazo de 30 dias”. (Grifo nosso).

O Juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na inicial, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

Deste modo, restando suficientemente demonstrada, neste juízo inicial, a verossimilhança jurídica favorável à pretensão inicial -
estando presente, ainda, o periculum in mora, por haver risco de lesão irreparável aos direitos fundamentais à educação, bem como risco de desabamento do telhado da escola, impõe-se ao Estado a adoção de medidas aptas a garantir, com a máxima brevidade, que as atividades educacionais não ofereçam riscos aos alunos e funcionários.

Pelo exposto, forte nos art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência inaudita altera pars para determinar que o Estado do Pará providencie e comprove nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, um local adequado, seguro e limpo, realizando os reparos na estrutura física da Escola Estadual de Ensino Médio Fundamental e Médio Erotildes Frota Aguiar para atendimento aos padrões mínimos previstos na Lei nº 10.172/2001 e normas regulamentares de regência e, em especial, os reparos apontados na exordial.

A inobservância das obrigações de fazer ora determinadas implicará a imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitadas a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, conforme autoriza o §5º, do art. 461 do CPC.

Intime-se e cite-se o ente público Requerido, na pessoa de seu representante legal, mediante remessa dos autos eletrônicos para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.

Após, ao Ministério Público e, com a manifestação, voltem-me conclusos.

Ciência ao MP.

AS DEMAIS VIAS DESTE SERVIRÃO DE OFICIO, MANDADO DO CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO, ARRESTO E REGISTRO”. (Grifo nosso).

Conforme consta na transcrição acima, o Juízo de origem estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da decisão, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente.

Com o objetivo de reformar a referida decisão, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará, sobrecarga no atendimento das demandas essenciais e impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as medidas liminares; b) submissão dos serviços sociais e das normas programáticas à reserva de lei orçamentária e à reserva do possível; c) necessidade de concessão de efeito suspensivo, sob pena de restar
“constrangido ao cumprimento da determinação judicial, que no momento revela-se totalmente impossível materialmente, dada a ausência de previsão orçamentária para tanto”
; d) vedação à concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação movida contra o Poder Público.

As questões relacionadas ao mérito da ação civil pública não podem ser objeto de cognição exauriente no presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Assim, a análise recursal deve se restringir à seguinte questão:
1) Foram atendidos os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem?

O art. 300 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Grifo nosso).

Observa-se que a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os documentos juntados com a inicial da ação civil pública indicam que a Escola Estadual Erotildes Frota Aguiar vem apresentando problemas estruturais desde o ano de 2013.

Em 6/4/2022, o Ministério Público emitiu a Recomendação nº. 003/2022, dirigida à Secretaria Estadual de Educação, solicitando a adoção de diversas providências, incluindo reparos e outros serviços de engenharia, para solucionar problemas técnicos no prédio da referida escola (Vide ID’s 91488501 a 91488504 dos autos da ACP). Não houve manifestação da SEDUC acerca do acatamento das recomendações, conforme certidão ID 91488520.

Verificam-se, portanto, indícios de reiteradas omissões do Estado quanto à plena efetivação do direito fundamental de crianças e adolescentes à educação, incluindo a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (arts. 205 e 206, inciso I, da Constituição).

Por se tratar de crianças e adolescentes, a atuação jurisdicional deve ser pautada pelos observância dos princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, previstos na Lei nº. 8.069/90 (ECA), com destaque para os arts. 1º, 4º e 5º:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a
proteção integral à criança
e ao adolescente.

(...)

Art. 4º
É dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade
,
a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5º
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação
, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. (Grifo nosso).

Nesse contexto, considerando a vulnerabilidade dos alunos, os direitos fundamentais a serem protegidos, bem como os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que a atuação jurisdicional do Juízo
a quo
revelou-se necessária, adequada e compatível com as circunstâncias do caso concreto.

O Estado não demonstrou impedimentos concretos para cumprimento das providências determinadas pelo Juízo
a quo
, destacando-se que a liminar foi deferida de forma parcial, determinando ao ente federativo apenas a adoção de providências para tornar o estabelecimento de ensino
“um local adequado, seguro e limpo, realizando os reparos na estrutura física da Escola Estadual de Ensino Médio Fundamental e Médio Erotildes Frota Aguiar para atendimento aos padrões mínimos previstos na Lei nº 10.172/2001 e normas regulamentares de regência e, em especial, os reparos apontados na exordial”
.

O agravante não demonstrou de que forma o cumprimento da liminar, mediante a realização das referidas providências, poderia ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao interesse público ou ao funcionamento da rede pública de ensino.

Nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição,
“as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”
, ou seja, não possuem natureza programática, como afirma o agravante.

No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.

(ARE 1269451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 22-09-2021

PUBLIC 23-09-2021). (Grifo nosso).

O art. 1º, § 3º, da Lei nº. 8.437/92, que veda a concessão de liminar satisfativa contra o Poder Público, deve ser interpretado restritivamente, pois não pode ser utilizado para impedir a efetivação de direitos fundamentais, sob pena de flagrante e inadmissível inconstitucionalidade. Corroborando tal assertiva, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE CADEIA PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. COGNIÇÃO SUMÁRIA. JUÍZO DE VALOR NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.

1. "Quanto à vedação de concessão de medidas liminares de caráter satisfativo, esta Corte já manifestou-se no sentido de que a Lei n. 8.437/1992 deve ser interpretada restritivamente, sendo tais medidas cabíveis quando há o fumus boni iuris e o periculum in mora, com o intuito de resguardar bem maior, tal como se dá no presente caso. Precedentes: REsp 831.015/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe de 1/6/2006; REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1/3/2007" (AgRg no AREsp 431.420/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014).

(...)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.388.797/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024